Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-71.2022.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003814-71.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTINEI DE F FRANCO LTDA - CNPJ: 05.773.567/0001-14 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DANIEL STEELE WIECHMANN - CPF: 115.431.187-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MARTINEI DE FREITAS FRANCO - CPF: 567.318.841-20 (RECORRENTE), JOAQUIM MUNDIM DA CUNHA - CPF: 187.403.751-53 (RECORRIDO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), JOAQUIM MUNDIM DA CUNHA - CPF: 187.403.751-53 (RECORRENTE), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DANIEL STEELE WIECHMANN - CPF: 115.431.187-20 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MARTINEI DE F FRANCO LTDA - CNPJ: 05.773.567/0001-14 (RECORRIDO), MARTINEI DE FREITAS FRANCO - CPF: 567.318.841-20 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. A jurisprudência é dominante no sentido de que é devida a execução de duplicata sem aceite, protestada e com comprovação de entrega dos produtos ou prestação dos serviços. No presente caso, foi comprovada a prestação dos serviços, inclusive com a juntada de contrato entre a empresa e a associação do assentamento. Desta feita, voto pelo provimento do recurso e improcedência da demanda. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003814-71.2022.8.11.0059

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

JOAQUIM MUNDIM DA CUNHA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/ INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM COMPROVAÇÃO DE HIGIDEZ. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PROTESTO DE TÍTULO NULO. SÚMULA 476/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
cerne da controvérsia reside na verificação de higidez do título executivo extrajudicial (duplicatas) levados a protesto pela parte recorrente (BANCO SANTANDER S.A.).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos títulos
sub judice
e condenar as partes reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia sua ilegitimidade para cumprir a obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

4. Em análise da documentação dos autos, verifico que não foi comprovada a higidez do título executivo extrajudicial, pois, apesar das alegações de que o serviço foi prestado em prol da Associação dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Jacaré Valente II, inexiste qualquer comprovação acerca do aceite das duplicatas protestadas pela parte recorrida, o que enseja sua nulidade.

5. Quanto à tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira, inaplicável no presente feito, pois o banco possui responsabilidade pelo protesto indevido em hipóteses de título executivo nulo, como é o caso dos autos (AgInt no REsp n. 1.959.966/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

6. Em que pese a relação de endosso-mandato, verifico que a instituição extrapolou seus poderes ao levar a protesto título nulo. Súmula 476/STJ.

7. No caso de protesto indevido, o dano moral é
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

8.
O
quantum
indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024